Tribunal: TJDFT
Processo: 0724127-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE FIXOU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 516, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA-SUSCITANTE.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença em que se busca o adimplemento de dívidas contraídas durante a sociedade de fato e partilhadas entre as partes na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens.
2. De acordo com o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução fundada em título judicial processar-se-á perante “o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.
3. Objeto deste conflito de competência, decorre diretamente do provimento jurisdicional que determinou a divisão dos ativos e passivos adquiridos durante o convívio entre as partes. Logo, a distribuição do cumprimento de sentença deve observar a regra do art. 516, II CPC/2015.
4. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.